Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FACA. DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO FORMAL DE DELITOS CONFIGURADO. DUAS VÍTIMAS EM AÇÃO DELITIVA ÚNICA. DOSIMETRIA. MONTANTE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é necessária a apreensão e perícia na faca utilizada no crime de roubo, quando outros meios de prova demonstram de forma inequívoca o uso e a potencialidade lesiva do instrumento empregado na ameaça às vítimas, como no caso. 1.1. Além do depoimento das vítimas é possível ver nas imagens das câmeras de segurança, que os réus usaram um facão para a abordagem e intimidação das vítimas.
2. Considerando a prova oral uníssona dos autos, bem como, as imagens do delito, conclui-se que foram praticados dois delitos de roubo mediante uma única ação criminosa, na medida em que foram subtraídos bens da cobradora e do motorista do ônibus. Logo, correta a aplicação do concurso formal de crimes, consoante disposto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
3. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Adotado patamar superior, sem fundamentação concreta que demonstrasse a necessidade de uma maior resposta penal, procede-se à redução da pena, em benefício dos réus.
4. Impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa quando o réu contava com menos de 21 anos na data do fato criminoso. 4.1. Todavia, na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.